Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709208-96.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEMILSON PEREIRA LIMA APELADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO CINCO D E S P A C H O Dê-se vista à parte apelada (Setor Total Ville Condomínio Cinco) dos documentos colacionados por Clemilson Pereira Lima. Sem embargo, mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator